Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700494-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: ADEMIR OLIVEIRA BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de ADEMIR OLIVEIRA BRITO, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 158426215): “Vistos. Ciente da decisão, veiculada no ofício colacionado em ID 181510409 (págs. 1/2), que julgou o conflito de competência, declarando competente este Juízo. Em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual, ratifico os autos processuais já praticados, conservando os efeitos das decisões já proferidas, consoante o disposto no § 4o do art. 64 do CPC/2015, sem prejuízo das determinações a seguir. Não obstante, dada a omissão constatada, revogo a tutela de urgência concedida na decisão prolatada em ID 104492560. Ademais, impende à parte autora instruir o pedido de conversão (ID 158094327) com o espelho da tabela FIPE a fim de se verificar se o valor do saldo devedor em aberto é superior ou não à tabela FIPE, para fins de aferição do montante correto do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito da credora. Com efeito, a conversão da busca e apreensão em execução é fixada de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor, o que deve ser observado pela parte exequente. Sendo assim, intime-se a parte autora para impulsionar regularmente o feito, viabilizando a expedição de mandado citatório, nos termos supramencionados. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Após, cumprida a determinação acima, cite-se (endereço declinado no petitório de ID 167108145 - via postal/AR Mão Própria) a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o montante devido (menor valor, conforme acima esclarecido), nos termos em que determina o art. 829 do CPC. Fixo os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito. Conste no mandado a prerrogativa estatuída no parágrafo único do § 1o do art. 827, do CPC, de que no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo de 15 dias da juntada aos autos do comprovante de citação, o executado pode oferecer embargos à execução (art. 915, CPC), independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC). Caso a parte devedora se mantenha inerte, será analisado o pedido de penhora "on line" e/ou expedido mandado de penhora e avaliação, se o caso, seguindo-se os atos de expropriação (CPC, art. 523 § 3o e art. 831). Intime-se. Cumpra-se.” Irresignada, a parte exequente/agravante sustenta que “(...) é inaplicável o posicionamento de que a quantia a ser cobrada deve ser aquela menos onerosa entre o valor de mercado do bem e o valor da dívida (...)”. Ademais, alega que deve ser utilizado o valor de venda do bem na avaliação, para assim refletir o seu real valor de mercado, e não a FIPE, pois tal índice não prevê a conservação do bem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo que seja concedido efeito suspensivo ao recurso; e, no mérito, que seja revogada a decisão agravada. Preparo no ID. 54838187. É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por desistência da parte autora (ID. 182764564– dos autos originários), nos seguintes termos: “(...) ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido e condeno a ré a cumprir o contrato conforme postulado na inicial. “Em se tratando de ação de execução, não incide na hipótese o art. 485, §4o do CPC, porquanto destinado ao processo de conhecimento, sobre o que não versa o feito, que se cuida de processo de execução, que possui disciplina própria, prevista no art. 775, caput, do CPC. Neste sentido, o pedido de desistência, quanto ao feito executivo, não está submetido ao crivo da parte executada. A propósito, cito o disposto no art. 775 do CPC: "O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida constritiva". (grifos meus) Nesse sentido, o parágrafo único do art. 775 apenas dispôs sobre os efeitos da desistência em relação à ação de embargos, estando íntegro o princípio de que a execução existe para satisfação do direito do credor. Logo, não é necessário o consentimento da parte contrária e também não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do desistente nesta ação de execução de título extrajudicial. Desta feita, não existe óbice à homologação do pedido de desistência (diante da absoluta liberdade da parte credora) do processo de execução, o qual deverá produzir seus jurídicos efeitos, nos termos do art. 775, caput, CPC, não sendo necessária a anuência da executada. Isso posto, EXTINGO o processo, sem adentrar no mérito, com base no disposto no art. 485, inciso VIII c/c art. 775, caput, e art. 771, parágrafo único, todos do CPC. (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ademais, cabe ainda ressaltar que a parte exequente/agravante peticionou nos autos de origem requerendo a desistência do feito em momento posterior ao proferimento da decisão agravada (ID.182762786), o que demonstra sua aceitação tática à decisão, nos termos do art. 1.000, CPC. Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2024 17:06:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora